Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. CARTÕES DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVA. INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
I – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, quanto ao pedido de suspensão dos descontos dos empréstimos e dos cartões de crédito diretamente em conta corrente.
II – Ausente prova inequívoca da solicitação do cancelamento dos débitos com base na Resolução Bacen no 4.790/2020, é desarrazoada a pretensão de suspender por completo o pagamento dos empréstimos e dívida da autora. Ademais, a controvérsia exige elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.